Tribunal: STF
Processo: HC 184757
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12, 14 E 16 DA LEI 10.826/2003 E 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus nº 121.903, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO TRIBUNAL LOCAL COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. No caso, substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, inclusive a imposição do monitoramento eletrônico, que viabiliza o cumprimento das demais medidas impostas e o controle das atividades do acusado, foram devidamente fundamentadas, inexistindo desproporcionalidade ou desarrazoabilidade a ser corrigida.
    2. Além disso, as providências acautelatórias impostas ao acusado estão em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois se mostram devidamente adequadas ao caso concreto, revelando-se, no momento, inoportuna a revogação de tais medidas, mesmo porque serão reavaliadas por ocasião de eventual sentença condenatória. Ademais, o fato de o ora agravante já responder por porte ilegal de arma de fogo (Processo n. 1693-17.2019.8.16.0136), reforça a manutenção das medidas cautelares pelo fundado receio de reiteração delitiva.
    3. Agravo regimental improvido”
    Colhe-se dos autos a informação de que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003 e 33 da Lei 11.343/2006.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que concedeu a ordem, para substituir a sua prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.
    Contra esse decisum, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso. 
    Ato contínuo, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou denegado nos termos da ementa supratranscrita. 
    Sobreveio o presente mandamus, no qual sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação para fixação das medidas cautelares.
    Aduz que “qualquer ato que restrinja a liberdade deve ter justificativa e trazer motivação, de forma coerente ao ordenamento jurídico, imposto pela Constituição Federal, o que não se vê, in casu, em face de que o argumento utilizado para determinar-se a a submissão do paciente, às tais medidas cautelares, desrespeita o Princípio da Não Culpabilidade”.
    Aponta que “o reconhecimento da inconstitucionalidade de se utilizar in malam partem, uma persecutio criminis não transitada em julgado, é a justa decisão que se roga, no presente remédio constitucional”.
    Destaca que “o fato de que sequer ocorreu a apresentação de denúncia, pelo órgão do Douto Ministério Público, até este momento, mesmo tendo se passado mais de 180 (cento e oitenta) dias, desde a data na qual foi efetuado o procedimento flagancial, sendo que o inquérito encontra-se com o douto Ministério Público desde o final do ano passado”.
    Argumenta, ainda, que “se faz possível verificar, com a visualização da Certidão de Antecedentes Criminais do paciente, não ser ele um criminoso contumaz, como fez crer o órgão do Parquet plantonista, ao equivocadamente citar que há o elemento da reincidência in casu, como também afirmar que o paciente é um insistente criminoso”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por estas razões, o impetrante confia, ao reconhecer essa Corte Suprema que a inconstitucionalidade é matéria de ordem pública a ser arguida a qualquer tempo e instância, no conhecimento do pedido e na declaração de inconstitucionalidade, com relação aos motivos utilizados, quando da determinação de medidas cautelares, bem como na concessão do justo direito do paciente aguardar a instrução da persecutio criminis sem tornozeleira, pois impostas contra o entendimento dessa Corte máxima. 
    Além disso, leve-se em consideração a extrema morosidade para que seja um recurso encaminhado (recurso ordinário em habeas corpus no STJ), como também a não apresentação de denúncia no Juízo de origem”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:
    “Apesar das alegações da parte agravante, não lhe assiste razão, devendo a decisão agravada ser mantida. 
    Colhe-se dos autos que o Juiz de Direito da Vara Criminal de Manoel Ribas/PR homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do ora agravante, acusado de haver praticado os delitos tipificados nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, e art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (Processo n. 0700529-76.2019.8.02.0067). 
    Inconformada, a defesa do ora agravante impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça local, que, confirmando a liminar, concedeu a ordem, para substituir a sua prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, nesses termos (fls. 53/54 – grifo nosso): 
    ‘[...] 
    Todavia, no caso dos autos, importa salientar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente lastreou-se na prova da materialidade e em indícios de autoria, porém, ao analisar os requisitos do periculum libertatis, apresentou-se desprovida de motivação idônea, haja vista ter-se limitado a indicar a necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal - de modo genérico, ao ressaltar que a liberdade do paciente afetaria a ordem pública e causaria sensação de insegurança e impunidade perante a comunidade local. 
    O édito sumário, portanto, esmorece, diante da falta de motivação apta a sustentá-lo, mostrando-se inviável a manutenção do recolhimento processual de Reginaldo Ferreira de Godoi com base nas assertivas lançadas em primeiro grau de jurisdição. 
    D’outro lado, para além da inidoneidade da fundamentação adotada para justificar a prisão do paciente, verifica-se a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que se mostram necessárias e adequadas ao caso. 
    Depreende-se, do interrogatório do ora paciente, que este confessou o crime no tocante às armas e munições, tendo sido preso em flagrante, também, por tráfico de drogas, além de informar que responde, perante a Vara Criminal de Pitanga, por porte ilegal de arma de fogo (autos 1693-17.2019.8.16.0136). 
    Assim, diante deste cenário, a decisão que deferiu a liminar impôs medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, para evitar novas práticas delitivas, consistentes na monitoração eletrônica, no recolhimento integral nos finais de semana, proibição de acesso a bares, bem como no comparecimento mensal em Juízo, dando conta de suas atividades laborativas, sem prejuízo de outras medidas cautelares que o Juízo Singular entender necessárias, sob pena de revogação do benefício, de acordo com o previsto no art. 282, §4°, do CPP, as quais restam mantidas. 
    Por conseguinte, dada a insubsistência do decreto prisional, notadamente no que diz respeito ao periculum libertatis, é o caso de se confirmar a liminar concedida, concedendo-se em definitivo a ordem impetrada mediante o cumprimento das medidas acima elencadas e de outras a serem, porventura, estabelecidas alternativas diversas da prisão pelo juízo singular, se, por outro motivo, o paciente não estiver preso. ’
    Com efeito, salienta-se que, mesmo sendo mais favorável ao acusado, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares exige fundamentação adequada, sobretudo porque representa um constrangimento à liberdade do acusado, além de atender ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
    No caso, constata-se que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, inclusive a imposição do monitoramento eletrônico, que viabiliza o controle das atividades do acusado e o cumprimento das demais medidas impostas, foi devidamente fundamentada, inexistindo desproporcionalidade ou desarrazoabilidade a ser corrigida. 
    Além disso, as providências acautelatórias impostas ao acusado estão em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois, a meu ver, mostram-se devidamente adequadas ao caso concreto, revelando-se, no momento, inoportuna a revogação de tais medidas, mesmo porque serão reavaliadas por ocasião de eventual sentença condenatória. 
    Destaque-se, ainda, que o fato de o ora agravante já responder por porte ilegal de arma de fogo (Processo n. 1693-17.2019.8.16.0136), reforça a manutenção das medidas cautelares, pelo fundado receio de reiteração delitiva. 
    No mesmo sentido foi a opinião do Subprocurador-Geral da República Nívio de Freitas Silva Filho, para quem a pretensão aqui deduzida – revogação de medidas cautelares diversas – não deve ser chancelada, uma vez que as aludidas cautelares constituem medidas idôneas e proporcionais, tendo sido observado os pressupostos legais e a situação concreta da agente (fl. 101). 
    Confiram-se os seguintes julgados:
    (…)
    Desse modo, diante das circunstâncias do caso concreto, inclusive, do real risco de reiteração delitiva, há de se reconhecer que as medidas cautelares aplicadas pelo Tribunal estadual, quais sejam: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) recolhimento domiciliar em período integral nos finais de semana; c) proibição de frequentar bares; e d) monitoração eletrônica, mostram-se proporcionais e adequadas à finalidade acautelatória pretendida. 
    Não vislumbro, portanto, nenhum constrangimento ilegal a ser reparado de ofício por este Superior Tribunal. 
    Assim, inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo. 
    Em face do exposto, nego provimento ao agravo regimental”.
    Como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a imposição das medidas cautelares foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto.
    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, inclusive a imposição do monitoramento eletrônico, que viabiliza o controle das atividades do acusado e o cumprimento das demais medidas impostas, foi devidamente fundamentada, inexistindo desproporcionalidade ou desarrazoabilidade a ser corrigida”.
    Impende consignar, assim, que o exame da procedência das alegações defensivas demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, cabe assinalar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016).
    De outo lado, impende consignar que o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris:
    “Art. 5º. [...]
    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;“
    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 
    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram: 
      “Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 20/10/2015).
    “Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus “visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito” (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015).
    In casu, o impetrante não demonstra de que forma o paciente estaria impedida de exercer o seu direito de ir e vir. 
    Sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer ameaça concreta ao pleno exercício do seu direito de liberdade, porquanto inexiste notícia, nos autos, de impedimento ao livre exercício do direito de ir e vir do paciente. 
    Assim, embora o writ of Habeas Corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva do direito de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 
    Demais disso, nem se alegue que o descumprimento de alguma das cautelares impostas pode acarretar decretação de prisão preventiva, uma vez que a ameaça de iminente constrição ilegítima do direito de locomoção deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. A não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.
    Por fim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que é inviável a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. 2. É possível que o juiz fixe o regime inicial fechado e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. (HC 119515, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 12.5077-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 4/3/2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente